Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. INDULTO. DECRETO N° 8.940/2016. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita omissões no julgamento, no que concerne à possibilidade de concessão de indulto ao apenado, com fundamento no Decreto n° 8.940/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a existência das omissões apontadas pelo embargante e se, com aplicação de eventuais efeitos infringentes ao julgado, seria devida a concessão do indulto, nos termos pleiteados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, as alegadas omissões, já que a matéria, como faz prova as razões invocadas no próprio recurso, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. Indeferido o benefício penal pelo fato de o apenado não haver cumprido os requisitos normativos, referente ao tempo de cumprimento de pena. 5.1. Equívoco da defesa quanto ao trânsito em julgado da condenação pelo crime não impeditivo.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.